Tribunal: TJSP
Processo: 1006158-60.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Apelação cível e recurso adesivo. Compra e venda de imóvel entre particulares. Ação de indenização por danos materiais e morais. Adquirentes de imóvel construído pelos réus. Avarias decorrentes de vícios de construção, de ordem estrutural e estética no bem.
Sentença de procedência parcial.
Aplicação do princípio "tantum devolutum quantum apellatum"
Mérito. Dano moral. Entrega do imóvel com

Ementa:
Apelação cível e recurso adesivo. Compra e venda de imóvel entre particulares. Ação de indenização por danos materiais e morais. Adquirentes de imóvel construído pelos réus. Avarias decorrentes de vícios de construção, de ordem estrutural e estética no bem.
Sentença de procedência parcial.
Aplicação do princípio "tantum devolutum quantum apellatum"
Mérito. Dano moral. Entrega do imóvel com avarias decorrentes de vícios de construção. Fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento inerente às relações comerciais. Indenização devida. Manutenção do valor indenizatório de R$10.000,00. Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Litigância de má fé. Aplicação das penalidades. Afastamento. Medida extraordinária. Exigência de dolo processual. Direito de petição consagrado na Constituição Federal.
Resultado. Recursos de apelação interposto pelos réus e adesivo interposto pelos autores não providos.